Tribunal: TJBA
Processo: 8023016-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023016-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: ADRIELLE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. OBRIGAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A AÇÃO REDIBITÓRIA. ENCARGO QUE SÓ SE IMPÕE DURANTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSO QUE VISA O CONSERTO DO BEM, PELO TEMPO NECESSÁRIO AO REPARO DA COISA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento de nº 8023016-55.2025.8.05.0000, em que é agravante a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS e agravada ADRIELLE CONCEICAO DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça